Tribunal: TJDFT
Processo: 0009578-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009578-40.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO RECORRIDO: ATILA VINICIUS DE CARVALHO PESSOA, JEIZON ALLEN SILVERIO LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. DOLO ESPECÍFICO. NÃO CONFIGURADO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. 1. Os crimes contra a honra reclamam, para a sua configuração, além do dolo, um fim específico, que é a intenção de macular a honra alheia. 2. Inexistente o dolo específico, ou seja, a intenção de ofender, caluniar e injuriar - elementos subjetivos dos respectivos tipos, vale dizer, identificado que o agente praticou o fato com animus criticandi, não há falar em crime de injúria, calúnia ou difamação. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 138, 139, 140, todos do Código Penal, e 41 do Código de Processo Penal, ao manter a decisão que rejeitou o recebimento da queixa-crime. Afirma que a queixa-crime preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, e que haveria sim conduta típica atentatória contra sua honra objetiva e subjetiva praticada pelos querelados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 138, 139, 140, todos do Código Penal, e 41 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028